Tribunal: TJMT
Processo: 1049702-25.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049702-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0016-36 (APELADO), JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VILSON NOGUEIRA - CPF: 281.624.639-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REGILENE SANTANA CLAUDIO - CPF: 761.188.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR RECOLHIDO AO FUNJUS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal por pagamento administrativo do débito. A controvérsia gira em torno da ausência de condenação em honorários advocatícios, sob a alegação de que seriam devidos em razão do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na sentença que extingue os embargos à execução fiscal, quando já houve pagamento da verba honorária pela via administrativa, nos termos da legislação estadual.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI; Lei nº 10.433/2016, art. 12; LC/MT nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, DJe em 19.9.2024; TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.6.2021, DJe em 14.7.2021; TJMT, apelação cível 1033948-43.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.8.2021, DJe em 26.8.2021; TJMT, agravo interno 1036368-16.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.9.2024, DJe em 18.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1049702-25.2019.8.11.0041 manejados por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.
, julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do parcelamento administrativo do débito tributário.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que é devida a condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

À vista disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 284777883, sustentando que já houve o adimplemento da verba honorária na via administrativa pelo FUNJUS.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1049702-25.2019.8.11.0041 manejados por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A., julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do parcelamento administrativo do débito tributário.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre da adesão ao parcelamento administrativo.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Após o regular processamento do feito, em 07.8.2024, o embargante requereu a suspensão da exigibilidade do crédito, em razão do parcelamento administrativo do débito tributário (Id. 284777869).

Nesse sentido, em análise do termo de confissão de parcelamento de débito, denotam-se as seguintes informações (Id. 284777870):

Além disso, da consulta ao processo NAI/AIIM n. 123152001600027200918, juntada pelo embargante no Id. 284777886, verifica-se que o referido acordo foi devidamente quitado, a resultar na baixa da certidão de dívida ativa. Vejamos:

Com efeito,
observa-se que os honorários sucumbenciais já foram cobrados e efetivamente pagos na via administrativa.

Imperioso registrar, por oportuno, que o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n. 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento. Vejamos:

“
Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela
.”

Ainda sobre o FUNJUS, o artigo 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002 – que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso – estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos. Vejamos:

“
Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado
.”

Nesses termos, não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
[...]

III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.
”

(STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no DJe em 19.9.2024).

[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.
[...]”. (TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.6.2021, publicado no DJe em 14.7.2021).
[sem destaque no original].

“[...]

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.
[...]”. (TJMT, apelação cível 1033948-43.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.8.2021, publicado no DJe em 26.8.2021).
[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.
2. Agravo interno desprovido.
”

(TJMT, agravo interno 1036368-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.9.2024, Publicado no DJe em 18.9.2024).
[sem destaque no original].

Por essas premissas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte,
mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025